Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0727376-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, FABIO FELIX SILVEIRA, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO, REGINALDO VERAS COELHO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arlete de Avelar Sampaio e Outros, em razão de conduta atribuída ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Legislativa do DF, relativa à tramitação do Projeto de Lei no 748/2019, que “Atribui competência ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF – para construir novas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS”. Segundo narram os impetrantes, o projeto em comento foi distribuído apenas à duas comissões – de Constituição e Justiça e de Educação, Saúde e Cultura –, sem que houvesse a abertura de prazo regimental para a proposição de emendas, conforme permite o art. 147 do Regimento Interno. Além disso, argumentam que em razão de competência atribuída ao IGESDF para a construção de equipamentos públicos de saúde, o projeto deveria ter tramitado também na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, de acordo com o que disciplina o art. 64 do Regimento Interno. Os impetrantes invocam à guisa de fundamentar pedido de liminar, o direito líquido e certo de protocolar emendas no âmbito das comissões, no prazo regimental, bem como o perigo da demora, considerando que a proposição foi votada em plenário em 10/12/2019 e aguarda a sua redação final. Brevemente relatado. Decido. Em consulta ao site da Câmara Legislativa do DF, a respeito do projeto e de sua tramitação, verifiquei constar informações no sentido de que o projeto antes referido teve sua redação final aprovada e que, na data de hoje, foi sancionada a lei resultante de sua aprovação (Publicação da Lei 6425, em 18/12/2019, no DODF). Dessa forma, não existe mais utilidade em relação ao presente mandado de segurança, que visava justamente impedir o trâmite do projeto de lei em referência. Entretanto, com o encerramento de seu trâmite, houve prejudicialidade do presente mandado de segurança, pelo esvaziamento ou perda de seu objeto. Pelo exposto, extingo o processo, sem análise de mérito, por ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT). Sem honorários. Custas, na forma da lei. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO Desembargador